Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722228-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 59749305) que indeferiu tutela de urgência para suspender o processo extrajudicial de consolidação da propriedade, cuja nulidade é o objeto da demanda. Narra que moveu a ação (Proc. 0705984-51.2020.8.07.0001) em que foi anulada a consolidação da propriedade das salas 328 e 329 do Ed. Barão do Rio Branco, Quadra 01, lotes 495/515, SIG/DF, em razão da nulidade da citação editalícia, sendo condenado na reconvencional a pagar ao agravado R$ 540.000,00 atualizados e acrescidos de juros, bem como a restituir os valores adimplidos a título de IPTU/TLP e taxas condominiais, dando-se início ao cumprimento de sentença 0736262-64.2022.8.07.0001. Após penhora de 30% do seu salário, houve a notícia nos autos do início de nova solicitação do agravado ao 1° Ofício de Notas de Registro de Brasília para a consolidação da propriedade do aludidos imóveis e que, ao analisar todo o processo no Cartório, constatou a nulidade da notificação por edital, pois não houve tentativa de notificação pessoal. Defende a nulidade do ato, pois, apesar de o documento de notificação para purga da mora estar com endereço correto de sua residência (Chácara 39-A), o Oficial do Cartório esteve em endereço diverso (Chácara 39 – de Dona July), sendo inaplicável o § 4o do art. 26 da Lei 9.514/1997. Aponta perigo de dano na possibilidade de consolidação da propriedade em nome do agravado. Requer a tutela de urgência para suspensão do processo extrajudicial de consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, caso designado. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 59749305): (...). 6. No caso em apreço, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da medida. 7. Com efeito, extrai-se dos autos que embora as notificações extrajudiciais tenham sido enviadas para o endereço correto do autor, lá não foi localizado, a atrair a incidência do previsto no art. 26, §§ 4° e seguintes (ID 196514883, pgs. 17 (25.10.23), 29 (5.1.24) e 33 (11.1.2024)), não se evidenciando nenhum indício de irregularidade nesse particular. 8. Verifico, outrossim, a não localização do autor nos endereços contratuais foi comunicada nos autos de cumprimento de sentença no 0736262-64.2022.8.07.0001 em 4.1.2024, antes da comunicação da citação editalícia, que ocorreu em 11.3.2024 (respectivamente IDs 183000165 e 189558053, daqueles autos), o que afasta, ao menos em princípio, a urgência da medida ora requerida. 9. INDEFIRO, portanto, a tutela de urgência. (...). O documento de notificação extrajudicial id 59749303 – pág. 23 indica três diligências no endereço do agravante (Chácara 39-A), sendo registrado que o destinatário se encontra em local incerto, situação que se repetiu quando renovada a diligência (p. 154), com a observação de que o agravante é desconhecido no local, segundo informado pela “Senhora July (residente no imóvel) “. Logo, não há prova de cumprimento da diligência de notificação pessoal em endereço diverso. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no endereço em que foi citado nos autos principais (id 197794449). Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator